Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700713-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Karserv Combustíveis Lubrificantes e Serviços Ltda Surubbi Cysneiros Advogados Associados Embargado: Halison Raphael Messias Rocha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, pela sociedade empresária Karserv Combustíveis Lubrificantes e Serviços Ltda e pela associação de advogados Surubbi Cysneiros Advogados Associados contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 47410015). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator